Tribunal: TJES
Processo: 0018588-14.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018588-14.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA e outros

APELADO: JOSE ALVES NETO e outros (3)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE EDSON RICARDO PELA PRESCRIÇÃO.
TESES E NULIDADES
DOS DEMAIS EMBARGANTES
DEVIDAMENTE APRECIADAS NO JULGAMENTO COLEGIADO ANTERIOR. OBJETIVO D
E
REDI
S
CUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS
DE EDSON RICARDO ACOLHIDOS E DOS DEMAIS
REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

3. A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

4. Considerando os marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, o recebimento da inicial acusatória e a publicação da sentença condenatória, observo o decurso do prazo prescricional, tendo transcorrido período superior a oito anos a ensejar a extinção da punibilidade de Edson Ricardo de Oliveira.

5. Diversamente do que consta nos embargos de André Nogueira, não houve a omissão alegada quanto à fixação da pena-base, por não ter sido objeto do recurso, o qual limitou a insurgência quanto à segunda e terceira fases dosimétricas, para incidência da atenuante da confissão e afastamento da causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do CP.

6. Inexistem os vícios apontados pelos embargantes, sendo que os argumentos apresentados somente revelam os seus descontentamentos com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

7. É assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

8. Recursos conhecidos, provido os aclaratórios de Edson Ricardo e desprovidos os demais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos aclaratórios, DAR PROVIMENTO aos opostos por EDSON RICARDO DE OLIVEIRA e NEGAR PROVIMENTO aos opostos por JOSÉ ALVES NETO e ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ ALVES NETO
,
ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA
e

EDSON RICARDO DE OLIVEIRA

em face
d
o
Acórdão,
desta Relatoria,
que
neg
ou
provimento
ao recurso
de A
ndré Nogueira e
deu parcial provimento ao apelo
ministerial
para condenar o primeiro embargante nas sanções do art. 312 do CP e majorar a pena imputada ao acusado terceiro embargante.

Nas razões recursais apresentadas por José Alves Neto, ele
sustenta a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, em virtude da negativa de realização de perícia grafotécnica nos documentos que instruíram a inicial acusatória. Defende que houve malferimento ao princípio do juiz natural, na medida em que os crimes supostamente cometidos seriam conexos a crimes eleitorais, atraindo a competência da Justiça Especializada. Afirma, ainda, a ocorrência de omissão quanto a dosimetria da pena, notadamente em relação aos vetores “
motivos
” e “consequências do crime”.

Em suas r
azõe
s
,

André Nogueira
, sob pretexto de prequestionamento da matéria, sustenta que o acórdão foi omisso
na dosimetria da pena,
quanto
à ocorrência de
bis in idem
na fundamentação negativa dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime na fixação da pena-base.

Já
Edson Ricardo de Oliveira
, em seu arrazoado, d
efende que houve
omissão em razão da prescrição da pretensão punitiva ser matéria cognoscível
ex officio
, requerendo seja extinta sua punibilidade ante o decurso do prazo prescricional.

Contrarrazões

da douta Procuradoria de Justiça
pelo acolhimento dos aclaratórios opostos por Edson Ricardo e
pel
a rejeição

dos embargos de declaração
de André Nogueira e
José Alves Neto
.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ ALVES NETO
,
ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA
e

EDSON RICARDO DE OLIVEIRA
em face do Acórdão, desta Relatoria, que negou provimento ao recurso de André Nogueira e deu parcial provimento ao apelo ministerial para condenar o primeiro embargante nas sanções do art. 312 do CP e majorar a pena imputada ao acusado terceiro embargante.

Nas razões recursais apresentadas por José Alves Neto, ele sustenta a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, em virtude da negativa de realização de perícia grafotécnica nos documentos que instruíram a inicial acusatória. Defende que houve malferimento ao princípio do juiz natural, na medida em que os crimes supostamente cometidos seriam conexos a crimes eleitorais, atraindo a competência da Justiça Especializada. Afirma, ainda, a ocorrência de omissão quanto a dosimetria da pena, notadamente em relação aos vetores “motivos” e “consequências do crime”.

Em suas razões, André Nogueira, sob pretexto de prequestionamento da matéria, sustenta que o acórdão foi omisso na dosimetria da pena, quanto à ocorrência de
bis in idem
na fundamentação negativa dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime na fixação da pena-base.

Já Edson Ricardo de Oliveira, em seu arrazoado, defende que houve omissão em razão da prescrição da pretensão punitiva ser matéria cognoscível
ex officio
, requerendo seja extinta sua punibilidade ante o decurso do prazo prescricional.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pelo acolhimento dos aclaratórios opostos por Edson Ricardo e pela rejeição dos embargos de declaração de André Nogueira e José Alves Neto.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PECULATO-DESVIO. ESQUEMA DAS ASSOCIAÇÕES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 41 DO CPP. OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA PROVA DERIVADA DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA RECEITA FEDERAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DECORRENTE DE CONTINUIDADE DELITIVA COM AÇÕES PENAIS CONEXAS. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO CONCRETO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO EVIDENCIADO. AFASTAMENTO DA TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PACOTE ANTICRIME. IRRETROATIVIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS QUANTO AOS ACUSADOS ANDRE NOGUEIRA, EDSON RICARDO DE OLIVEIRA E JOSÉ ALVES NETO. CONDENAÇÃO IMPERIOSA. DOSIMETRIA. RECRUDESCIMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE RELATIVA À LIDERANÇA DO ESQUEMA CRIMINOSO. HIGIDEZ. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO ACUSADO EDSON. IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Como se sabe, “é pacífico o entendimento do STJ de que a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023); razão pela qual não se sustenta o pedido de rejeição da denúncia. Além disso, apesar de o recorrente afirmar que a exordial não descreveu adequadamente o fato criminoso e, por tal motivo, é inepta, percebe-se da leitura da inicial acusatória que houve detalhamento da conduta praticada pelos acusados, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. No mais, as nulidades suscitadas pela Defesa devem ser analisadas sob outro viés, não ensejando seu eventual acolhimento a rejeição da denúncia, mas sim a anulação da sentença.

2. No caso concreto, a Receita Federal, dentro da sua atribuição de controle fiscal, observou inconsistências mediante procedimento próprio, apurando o desvio de mais de vinte e seis milhões de reais da Assembleia Legislativa deste Estado, razão pela qual confeccionou um relatório consolidado das operações investigadas e compartilhou as informações com o Ministério Público, não havendo ilegalidade em tal procedimento, que prescinde de autorização judicial, conforme definido pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 990).

3. Embora o STJ tenha, no julgamento do RHC 41.931/ES, declarado a nulidade das provas oriundas da quebra de sigilo bancário da Editora Lineart Ltda. pela Receita Federal, referida decisão não possui efeito erga omnes e restringe-se à ação penal nº 0013903-56.2008.8.08.0024 (024.080.139.033). Além disso, a Corte da Cidadania, apesar de reconhecer, naquele caso, a nulidade em decorrência do fornecimento pela Receita de dados obtidos sem prévia autorização para fins penais, não trancou aquela ação penal, haja vista a existência de provas independentes a comprovar o "Esquema das Associações". Existindo provas independentes aptas à demonstração dos fatos narrados na exordial, inexiste a alegada violação ao art. 157 do CPP.

4. A decisão proveniente do julgamento do RE 601.314 pelo STF, em sede de repercussão geral e que, portanto, possui efeito erga omnes, reconheceu a constitucionalidade dos artigos 5º e 6º da LC 105/2001, que permitem o acesso da Receita Federal à movimentação financeira dos contribuintes diretamente, no exercício de sua atribuição fiscalizatória.

5. Não há que se falar em rescisão, revogação ou reforma da decisão proferida pelo STJ nos autos do RHC 41.931/ES, a qual, além de não ter trancado a ação penal originária diante da existência de provas independentes não contaminadas que comprovavam o “Esquema das Associações”, tem eficácia restrita ao processo em que prolatada, não se podendo transpor os limites da coisa julgada formada naquele processo.

6. A presente demanda possui partes distintas e apura fatos diversos daqueles pelos quais o acusado foi condenado no processo conexo, não implicando, o reconhecimento da conexão, em continuidade delitiva entre crimes de peculato-desvio praticados pelo apelante em concurso com outras pessoas. A mera utilização de modus operandi semelhante para a prática dos delitos pelo acusado no esquema criminoso apenas evidenciam a habitualidade criminosa do recorrente, não havendo, portanto, que se falar em ausência de interesse de agir.

7. A prova coligida nos autos deixa evidente que Andre Nogueira e José Alves Neto não agiram em estrito cumprimento do dever legal, mas sim de forma dolosa e fraudulenta, em descompasso com a lei, não subsistindo a alegação de que agiram como meros ordenadores de despesas, uma vez que a prova oral evidencia a plena ciência de ambos os acusados acerca do esquema criminoso envolvendo as associações e o desvio de verbas para financiamento de campanha de deputados.

8. Quanto às alegações de falsidade das assinaturas nos cheques e documentos apresentados, eventual resultado de perícia não seria capaz, por si só, de dirimir as dúvidas do processo, pois, ainda que restasse demonstrado que as assinaturas presentes nos documentos não correspondem à dos acusados, tal fato não seria capaz de, por si só, afastar a hipótese de que as supostas falsificações não teriam ocorrido com o consentimento tácito ou até mesmo expresso dos réus, no intuito de, porventura, conferir maior agilidade ao esquema.

9. Inexiste violação à súmula vinculante 14 ou ao art. 158-A, do CPP, o qual, aliás, possui natureza puramente processual, sendo inviável sua retroatividade para alcançar a instrução realizada antes de sua vigência, por força do princípio “tempus regit actum”, previsto no art. 2º, do CPP.

10. Houve fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime, pois a desmoralização do Poder Legislativo capixaba ocorrida após a descoberta do esquema e sua publicização é uma consequência extremamente gravosa que abalou a estrutura do sistema de representatividade basilar do federalismo republicano, sendo necessário que seja dado maior desvalor à referida circunstância judicial diante do expressivo valor da quantia desviada.

11. O modus operandi do esquema fraudulento de fato evidencia elevado nível de organização, com aparência de legalidade, mas desvirtuamento de finalidade, para atingir interesses escusos. Não obstante, a participação do acusado Edson no crime foi de mero destinatário final das verbas desviadas, não havendo evidências de que tenha atuado de forma mais contundente em outras fases do esquema criminoso, razão pela qual, em vista do princípio da individualização da pena e considerando a conduta atribuída ao ora apelado, a culpabilidade e as circunstâncias do delito devem ser mantidas neutras.

12. Em relação ao acusado André Nogueira o magistrado a quo agravou a pena em razão da incidência do art. 62, I, do CP (atuação em papel de liderança), e, na sequência, atenuou a pena no mesmo montante pela confissão, operando a compensação integral, o que encontra respaldo na jurisprudência.

13. O reconhecimento da agravante do art. 62, I, do CP deriva do papel de liderança do acusado no esquema criminoso, enquanto a incidência da majorante do art. 327, § 2º, do CP deriva da ocupação, pelo acusado, de cargo de direção no Poder Legislativo, circunstâncias que não se confundem e que, portanto, não configuram bis in idem.

14. A tese segundo a qual o art. 327, § 2º, do CP não se aplica a agentes políticos não encontra amparo na jurisprudência pátria.

15. Quanto à pretensão recursal acusatória de fixação de indenização mínima a ser paga pelos acusados nos termos do art. 387, IV, do CPP, é inviável o seu acolhimento, porquanto não houve requerimento expresso na denúncia neste sentido, o qual, segundo entendimento do STJ, é pressuposto indispensável ao arbitramento da verba, sob pena de julgamento extra petita: STJ, AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.

16. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Fixadas tais premissas, o embargante Edson Ricardo alega omissão ante a ausência de reconhecimento da extinção de sua punibilidade pelo decurso do prazo prescricional, considerando a pena fixada em sentença.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada, desconsiderada a continuidade delitiva, isto é, (dois anos e onze meses de reclusão), prescreve em 08 (oito), nos termos do art. 109, IV, do CP,
in
verb
is
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 09/12/2005, enquanto a sentença condenatória fora proferida em 02/03/2020 e publicada em 04/03/2020.

Assim, considerando os marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, o recebimento da inicial acusatória e a publicação da sentença condenatória, observo o decurso do prazo prescricional, tendo transcorrido período superior a oito anos a ensejar a extinção da sua punibilidade.

Por outro lado, inobstante os argumentos dos embargantes José Alves Neto e André Nogueira, constato que todas as questões suscitadas nos aclaratórios opostos foram devidamente enfrentadas no extenso voto condutor do acórdão objurgado, inexistindo os vícios apontados.

Em relação ao alegado cerceamento de defesa ante a não realização de perícia grafotécnica nos documentos que instruíram a denúncia, o acórdão fora expresso ao afirmar que tal fato, por si só, não teria utilidade para esclarecimento dos fatos, sobretudo diante da existência de outras provas robustas que demonstraram a autoria delitiva imputada aos acusados, conforme se observa do excerto abaixo transcrito:

Quanto ao argumento de André Nogueira de que a condenação está amparada exclusivamente em xerocópias com indícios de falsificação, verifica-se que foi reconhecida, pelo Juízo a quo, a inviabilidade de realização de perícia grafotécnica, salientando-se inexistir prejuízo à Defesa porque, caso se verificasse que ao final da instrução a perícia fosse necessária para a comprovação dos fatos alegados pelo Ministério Público, seria o caso de aplicar o princípio
in dubio pro reo
.

A conclusão adotada pelo sentenciante está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores. Explico.

Conforme orientação do STJ, “
vigora, no processo penal, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa' (art. 563 do CPP)”, de forma que “a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição”. Orienta a Corte da Cidadania, a esse respeito, que “admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.779.531/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Como bem ressaltado pelo magistrado a quo, quanto às alegações de falsidade das assinaturas nos cheques e documentos apresentados, eventual resultado de perícia não seria capaz, por si só, de dirimir as dúvidas do processo, pois, ainda que restasse demonstrado que as assinaturas presentes nos documentos não correspondem à dos acusados, tal fato não seria capaz de, por si só, afastar a hipótese de que as supostas falsificações não teriam ocorrido com o consentimento tácito ou até mesmo expresso dos réus, no intuito de, porventura, conferir maior agilidade ao esquema.

Nesse sentido, diante da existência de outras provas robustas da participação dos acusados André Nogueira e Juca Alves no esquema das associações, a prova pericial não teria utilidade para o esclarecimento da verdade dos fatos, razão pela qual não há como se cogitar em nulidade em razão de sua não produção.

Já no que se refere a alegação de ferimento ao princípio do juiz natural, sob o argumento de que os crimes supostamente cometidos seriam conexos a delitos eleitorais, o que atrairia a competência da Justiça Eleitoral, saliento que tal matéria sequer fora suscitada no bojo da instrução processual ou em contrarrazões, tratando-se de nítida inovação recursal.

Não obstante, por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a sua análise em grau recursal, entrementes, ao contrário do alegado pelo embargante, não houve imputação de nenhum crime eleitoral, sendo certo que a motivação não estava relacionada especificamente a financiamento eleitoral, mas sim à intenção dos acusados de perpetuarem no Poder os participantes do esquema criminoso.

Logo, “
não tendo havido imputação de crime eleitoral ou a ocorrência de conexão do delito comum com delito eleitoral, não se justifica a anulação da ação penal e encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral
”. Precedentes: STF – Rcl 42894 AgR, Relator Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 7/2/2020; STJ – Rcl n. 42.842/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 3/5/2022. (HC n. 746.737/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022).

No que se refere à dosimetria da pena de José Alves Neto, houve a devida fundamentação para negativação dos vetores “motivos” e “consequências do crime”, fundamentado o primeiro no objetivo de perpetuar a manutenção dos integrantes do esquema criminoso no poder e o segundo na desmoralização do Poder Legislativo Capixaba, argumentos idôneos e não inerentes ao tipo penal, além de não se tratar de
bis in idem
.

Com relação ao acusado André Nogueira, diversamente do que consta nos seus embargos, não houve a omissão alegada, qual seja, a ocorrência de
bis in idem
na fundamentação negativa dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime na fixação da pena-base, por não ter sido objeto do recurso, o qual limitou a insurgência quanto à segunda e terceira fases dosimétricas, para incidência da atenuante da confissão e afastamento da causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do CP.

Como se percebe, inexistem os vícios apontados pelos embargantes, sendo que os argumentos apresentados somente revelam os seus descontentamentos com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
aos embargos opostos por EDSON RICARDO DE OLIVEIRA para extinguir sua punibilidade com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos opostos por JOSÉ ALVES NETO e ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA.

É como voto.